Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720846-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato jurídico que extinguiu o processo em relação à agravante, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da habilitação do crédito da agravante perante o Juízo Universal, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005. É o necessário. DECIDO Com efeito, independente do nome a que se dê o ato jurídico praticado, tem ele natureza jurídica de sentença se encerrar uma das fases do processo, seja a de conhecimento ou de execução. Por outro lado, tem natureza de decisão interlocutória se contiver conteúdo decisório que não se enquadre como sentença. Essa é a lição dos art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Confira-se: Art. 203. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. No caso dos autos, o recorrente interpôs Agravo de Instrumento contra ato jurídico que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O recurso cabível, portanto, é a Apelação, na forma do art. 1.009 do CPC. Importante ressaltar ainda que é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente porque o erro é grosseiro. Portanto, o recurso não deve ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com base no art. 1.009 c/c art. 203, § 1o, do CPC, a apelação é o meio recursal adequado para combater o pronunciamento judicial que acolhe impugnação contra o cumprimento de sentença para extinguir o processo em razão da coisa julgada (art. 485, V, do CPC). 4. Diante das previsões expressas na norma processual civil, não há dúvida objetiva e razoável sobre o conceito de sentença, sobre a natureza jurídica do ato que põe fim à fase executiva e sobre o recurso cabível para questioná-lo. A interposição do agravo de instrumento caracterizou erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2078389, 0736350-03.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da sua inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, conforme rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. O Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça trata da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e sua aplicação limita-se às decisões interlocutórias. 5. A tentativa de aplicar o Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça a uma sentença representa distorção da sistemática recursal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida e resulta na extinção da execução, o recurso cabível é a apelação. 7. O uso do agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que veda a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 8. A alegação de prejuízo à parte exequente não altera a natureza jurídica da decisão impugnada nem autoriza o uso de recurso inadequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que extingue a execução, por possuir natureza de sentença. 2. A aplicação do Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça limita-se às decisões interlocutórias. 3. O uso de recurso inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.779.163, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/5/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.684.808, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/12/2024. (Acórdão 2053361, 0726350-41.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Nesse contexto, com apoio no art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora